Tribunal: TJDFT
Processo: 0006746-39.2010.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE.
I.CASO EM EXAME:
1. Recurso em Sentido Estrito contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Paranoá que pronunciou o recorrente, como incurso nas penas do art. 121, § 2o inciso I, do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão consistem em: i) saber sobre a possibilidade de despronúncia em razão da inexistência de provas da autoria do recorrente; ii) saber sobre a possibilidade do decote da qualificadora do artigo 121, § 2o, inciso I, do CP, por inexistência de elementos suficientes.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A sentença de pronúncia tem natureza de decisão interlocutória meramente declaratória na qual o julgador, realizando um juízo de prelibação, sem adentrar ao mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por mandamento constitucional.
4. Na linha da melhor doutrina e jurisprudência, é entendimento pacífico que, para prolação da sentença de pronúncia, à luz do artigo 413 do Código de Processo Penal, basta a existência de indícios de que o acusado seja o autor do delito, ainda que não veementes, bem como a comprovação da materialidade. 2. 1. É vedado ao Magistrado, neste momento, ao se deparar com circunstâncias legais vinculadas ao tipo penal incriminador, analisar as provas carreadas com profundidade e ingressar no exame do mérito, incumbência afeta ao Conselho de Sentença.
5. Há elementos suficientes de autoria e materialidade a lastrear a decisão de pronúncia, fundada em provas orais produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório.
6. Em relação ao pedido de exclusão da qualificadora, segundo a doutrina e jurisprudência, somente pode ser afastada quando manifestamente improcedente ou totalmente divorciada do conjunto probatório, o que não é caso. 4.1 Os elementos de prova recomendam a manutenção da qualificadora, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional do Conselho de Sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.